Tribunal: TJDFT
Processo: 0715353-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715353-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: DEMOSTENES ARNAUD SAMPAIO PEDROSA, ELYEVNE ARNAUD SAMPAIO PEDROSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0000703.1999.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, deferiu, a pedido do Arrematante, o reconhecimento da natureza propter rem dos débitos tributários e administrativos, devendo, portanto, subrogá-los também no produto da arrecadação, nos seguintes termos: “Trata-se de petição do arrematante do veículo penhorado, EDUARDO CORSINO DE OLIVEIRA (ID 86252058), na qual requereu a expedição da carta de arrematação e do mandado de entrega do bem, nos termos do art. 903, §3o, do CPC. Pleiteou ainda a baixa da restrição judicial RENAJUD do veículo em questão. Por fim, requereu que as dívidas anteriores à arrematação, no valor de R$ 8.404,49 (oito mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e nove centavos), sejam desvinculadas do bem. Acrescento, ainda, como relevantes os seguintes IDs: ID 86295384 – decisão que determinou a expedição de AUTO e CARTA DE ARREMATAÇÃO em favor de EDUARDO CORSINHO DE OLIVEIRA, bem como deferiu o pedido de retirada da restrição RENAJUD do referido automóvel e determinou a intimação da exequente para ciência e manifestação acerca da arrematação, bem como da petição de ID 86252058. ID 86356744 – expedida Carta de Arrematação. ID 88195044 – manifestação da exequente, na qual requer o indeferimento dos pedidos do arrematante e, subsidiariamente, que sejam excluídas da sub-rogação de créditos as multas de trânsito, posto que não se tratam de espécies tributárias. Os autos vieram conclusos. Decido. No que tange ao pedido de reconhecimento da natureza propter rem dos débitos de IPVAs, de infrações e de licenciamento, verifico que assiste razão ao Arrematante. Compulsando os autos, verifico que o Edital é claro ao dispor que eventuais débitos tributários, relativos ao bem móvel a ser leiloado, sub-rogam-se no preço, nos termos do artigo 130 do Código Tributário Nacional, não respondendo por eles o adquirente. Observa-se também que o item 11, previsto no Edital de ID 78018315, dispõe do seguinte: 11) Caberá à parte interessada verificar a existência de débitos incidentes sobre os automóveis, que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ). Os débitos tributários anteriores (por exemplo: IPVA) incidirão sobre o preço da arrematação (§1o do artigo 908 do CPC e artigo 130, § único do Código Tributário Nacional-CTN) e deverão ser informados por extratos pelo arrematante no processo judicial, a fim de terem preferência sobre os demais créditos e débitos (art. 323, art. 908, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil e art. 130, § único do Código Tributário Nacional). Além disso, o art. 908, § 1o, do CPC corrobora a regra prevista no referido edital. Confira-se: Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Em relação aos débitos de natureza administrativa, por exemplo, as multas, meu entendimento vai ao encontro da firme Jurisprudência deste E. TJDFT quanto ao tema, in verbis: DIREITO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. AUSÊNCIA DOS EDITAIS. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. I - A arrematação de bem em leilão é forma de aquisição originária, razão pela qual, diferentemente da transferência do domínio do bem por negócio jurídico, não há responsabilização do arrematante em face dos débitos anteriores. II - A comprovação, por meio do respectivo edital do leilão, que o arrematante assumiu o pagamento dos débitos tributários é ônus do Distrito Federal. Ausente o referido edital, o arrematante NÃO pode ser responsabilizado por eventuais impostos ou multas relacionadas ao veículo objeto da expropriação judicial. Grifo nosso. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 464606, 20090110460396APC, Relator: JAIR SOARES, Relator Designado:JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2010, publicado no DJE: 25/11/2010. Pág.: 309) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL OMISSO. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO PROMOVIDO PELO DETRAN/DF. LIBERAÇÃO DO BEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS PELO ARREMATANTE. 1. Omisso o edital quanto ao valor do débito referente ao veículo levado à hasta pública, lícito não é à Administração condicionar a liberação do bem arrematado ao pagamento, por parte do arrematante, dos impostos e taxas devidas pelo anterior proprietário. 2. Restando patenteada na lei de regência (Código de Trânsito Brasileiro) que será debitado do valor apurado em leilão pelo bem apreendido a quantia referente aos impostos e multas, e o restante, se houver, devolvido ao ex-proprietário, transparece a constatação de que a responsabilização pelos débitos anteriores não pode ser carreada ao arrematante. Grifo nosso. 3. Recurso provido. (Acórdão 205384, 20020110864109APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 17/2/2005. Pág.: 66) Dessa forma, DEFIRO o pedido do Arrematante a fim de reconhecer a natureza propter rem dos débitos tributários e administrativos, devendo, portanto, subrogá-los também no produto da arrecadação. Diante do exposto, os valores dos débitos tributários e administrativos anteriores à data da arrematação, apresentados nos IDs 86252061 e seguintes, que totalizam R$ 8.404,49 (oito mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e nove centavos), deverão ser decotados do total pago pelo bem. Ressalte-se que o valor pago pelo arrematante encontra-se depositado no ID 83550811. Preclusa esta decisão, após realizado o decote dos valores relativos aos débitos tributários e administrativos, conforme ora deferido, a quantia restante da arrematação, se houver, será transferida em favor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP. Intimem-se as partes acerca da presente decisão.” Discorre que na fase de cumprimento de sentença iniciada pela ora Agravante, sobrevieram a penhora e consequente leilão do veículo automotor de propriedade do devedor, Eduardo Corsino de Oliveira. Assevera que o veículo foi arrematado, tendo o arrematante requerido que os valores referentes às multas de trânsito e tributos relacionados ao veículo leiloado fossem abatidos do montante depositado, o que foi deferido pelo d. Magistrado a quo. Sustenta que as multa de trânsito e os débitos administrativos não são espécies tributárias e, por isso, não estão compreendidos na previsão do artigo 130, caput, do CTN. Registra que os precedentes apontados pelo d. Magistrado são relacionados a leilões extrajudiciais promovidos pelo Departamento de Trânsito, e não se aplicam ao caso. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para obstar a sub-rogação do valor equivalente às multas de trânsito até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a r. decisão agravada, excluindo-se o valor equivalente às multas de trânsito da sub-rogação no produto da arrematação. Preparo devidamente comprovado (Id. 25631433). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Da análise dos autos, verifica-se que o d. Magistrado reconheceu a natureza propter rem dos débitos tributários e administrativos, sub-rogando-os no produto da arrecadação. Segundo o Agravante, as multas de trânsito e débitos administrativos não são espécies tributárias e, por isso, não se inserem na previsão do artigo 130, caput, do CTN. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos da concessão do efeito suspensivo, em especial a verossimilhança do alegado direito. Sucede que, malgrado não terem natureza tributária, o arrematante não é responsável por eventuais multas relacionadas ao veículo objeto da expropriação judicial, já que têm caráter pessoal e estão vinculadas ao antigo proprietário. Assim, o juiz responsável pelo leilão judicial deve direcionar parte do valor arrecadado na hasta pública para a quitação dos tributos e multas anteriores à arrematação, pois não são de responsabilidade do arrematante. A jurisprudência firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitindo a aplicação analógica do art. 130, parágrafo único, do CTN, em caso de arrematação de veículo em leilão judicial, como na espécie em exame, a de modo que os débitos anteriores à arrematação, inclusive os de natureza não tributária, sub-rogam-se sobre o preço alcançado na hasta pública, por não ser possível atribuir ao arrematante a responsabilidade pelo pagamento, salvo se houve expressa cláusula no edital que estipule a responsabilidade do arrematante pelos débitos anteriores sobre o bem. Confira-se: “TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO. LEILÃO JUDICIAL. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO.ARREMATANTE. RESPONSABILIZAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE. 1. Em caso de arrematação de veículo em leilão judicial, a jurisprudência firmada neste Sodalício vem admitindo a aplicação analógica do art. 130, parágrafo único, do CTN, de modo que os débitos anteriores referentes à propriedade do bem (art. 1.116 do CPC/1973 e art. 908, § 1o, do CPC/2015), inclusive os de natureza tributária, como o IPVA, sub-rogam-se sobre o preço alcançado, não sendo possível, em princípio, atribuir ao arrematante a responsabilidade para o pagamento de tais dívidas. 2. O afastamento da regra disposta no art. 130, parágrafo único, do CTN, pressupõe expressa cláusula no edital prevendo a responsabilidade do arrematante ao pagamento dos débitos anteriores que recaiam sobre o bem. 3. Hipótese em que, diversamente do assentado no acórdão recorrido, a informação no edital de que há débitos pendentes sobre o veículo a ser leiloado não é suficiente para atribuir a responsabilidade pelo pagamento dos mesmos ao arrematante, devendo conter previsão expressa nesse sentido. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1789930/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 27/11/2020) Além disso, a arrematação constitui forma de aquisição originária da propriedade, de modo que a transferência do veículo para o arrematante exige a prévia liquidação das multas de trânsito e tributos, o que deve ser feito mediante desconto do valor arrecadado. Ocorre que na arrematação de bem móvel em leilão há ruptura da relação jurídica entre o bem alienado e o antigo proprietário, de modo que os débitos anteriores à venda sub-rogam-se no preço da hasta. Ademais, não há perigo de dano, pois o valor questionado poderá posteriormente ser acrescentado ao montante da dívida caso o recurso não seja provido. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora